Tribunal: STF
Processo: Rcl 60763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Alegrete do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos do Processo nº 0001240-37.2021.5.22.0103, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395.



    Narra a parte reclamante que o Juízo de origem rejeitou preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada em contestação.



    Defende que o feito de origem deve ser processado e julgado pela Justiça Comum ante a existência da Lei Municipal nº 395/09, que estabelece o regime estatutário entre o Município de Alegrete do Piauí e seus servidores.



    Assevera que 



    “foi decidido em sede da ADI 3395 que o inciso I do art. 114 da CF deve ser interpretado de modo que a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Comum.”



    Requer o julgamento liminar a fim de “que seja cassada a decisão que concluiu pela competência da justiça do trabalho, remetendo-se os autos para a Justiça Comum devido à sua competência para apreciar causas de natureza jurídico administrativa”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que se trata de ação trabalhista ajuizada por Lívia Maria Leal de Sousa em desfavor do Município de Alegrete do Piauí, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade de 40% referente ao período anterior a maio/2020 e posterior a dezembro/2020, bem como que restou incontroverso nos autos que a parte beneficiária fora admitida em 5/5/08 por meio de aprovação em concurso público para o exercício do cargo de enfermeira.



    O Juízo de origem rejeitou o a preliminar de incompetência arguida pelo Município de Alegrete em sede de contestação, sob o seguinte fundamento:



    “verifica-se ser incontroverso que a relação jurídica base de todos os pleitos contidos na inicial é a prestação de serviços da reclamante para o reclamado, na função de enfermeira, para o que foi previamente aprovada em concurso público. 



    Consta nos autos o inteiro teor da Lei Municipal n.º 008, de 2/1 /1993, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 22/11/2013, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alegrete do Piauí-PI. 



    Portanto, se em 2008, a relação de trabalho sob análise não era regida por regime jurídico administrativo, passou a se-lo pelo menos desde 22/11/2013, com a conversão válida de regimes jurídicos, em razão da vigência da lei municipal acima mencionada.   



     Ocorre que o objeto da ação é o recebimento de adicional de insalubridade e há entendimento jurisprudencial consolidado do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.’ (Súmula 736, STF). 



    Tal entendimento foi reiterado pelo STF, quando do julgamento da Reclamação Constitucional n.º 3.303-1, em 2008.  



    Reconhece-se, portanto, a competência desta Justiça do Trabalho para o julgamento da presente ação.” (e-Doc 14, p. 3) (grifei).



    Tratando-se de matéria de ordem pública atinente à competência jurisdicional, a circunstância de a sentença ter sido objeto de recurso interposto tão somente por Lívia Maria Leal de Souza (ora parte beneficiária) não impede o conhecimento da presente reclamação ajuizada por Município de Alegrete do Piauí com paradigma na ADI nº 3395.



    O Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADI nº 3395 para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Entendo que não prospera a premissa admitida pela autoridade reclamada para fins de definição da competência da Justiça do Trabalho com fundamento em enunciado de jurisprudência do STF de caráter persuasivo consubstanciado na Súmula nº 736/STF, a qual, a meu ver, direciona-se às ações em que se tem em debate interesses difusos relacionados ao ambiente de trabalho e, não, como no caso, o pagamento de adicional de insalubridade.



    No tocante ao interesse de Lívia Maria Leal de Souza de receber o adicional de insalubridade pelo exercício das atividades de enfermagem durante o vínculo estabelecido com o Município de Alegrete do Piauí após aprovação em concurso público, o qual é regido pela Lei Municipal nº 08/93 - conforme reconhecido na sentença proferida no Processo nº 0001240-37.2021.5.22.0103 -, entendo que incide a jurisprudência reiterada do STF, com paradigma na ADI nº 3395, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl nº 8.909 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Relatora p/ ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Votos vencidos. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl nº 8405 AgR-segundo, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/14)



    Em caso similar ao presente, vide decisão proferida na Rcl nº 56.204, de relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 20/03/23. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. 



    Envie cópia dessa decisão ao TRT 22 para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente